Tribunal: TJDFT
Processo: 0714419-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0714419-75.2024.8.07.0000 AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao autor, em 30 dias, já considerada a dobra legal, sobre o teor da contestação e documentos que a instruem, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 1 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora